Tribunal: TJSP
Processo: 1063709-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1063709-25.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo,
em que é apelantes e apelados BENTO JR SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e COLÚMBIA TELHAS
E MADEIRAS LTDA e AEROTELHAS COMÉRCIO DE
MADEIRAS E CAIXAS D'ÁGUA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1063709-25.2019.8.26.0002 - Cq 5121e
2
Voto no 43.210
Apelação no 1063709-25.2019.8.26.0002
3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Capital
Apelantes e apeladas: Bento Jr Sociedade Individual de
Advocacia, Colúmbia Telhas e Madeiras Ltda. e Aerotelhas
Comércio de Madeiras e Caixas D'Água Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Repelidos arguição de falta de interesse
de agir, reclamo de cerceamento de
defesa e aceno com pagamento e com
advocacia de partido, mantém-se o
acolhimento da demanda de arbitramento dos honorários advocatícios. Ambas as litigantes apelam da
respeitável sentença que julgou procedente demanda por
arbitramento de honorários advocatícios.
A rés, ex-clientes, arguem falta de
interesse de agir e reclamam de cerceamento de defesa no
julgamento antecipado, que impediu a produção de prova
oral. Insistem em que a contratação verbal compreendeu o
patrocínio da demanda especificada e argumentam com
“pagamentos mensais a título de advocacia de partido”, com
má-fé da autora no ajuizamento de ações “objetivando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1063709-25.2019.8.26.0002 - Cq 5121e
3
recebimento” de honorários “por cada processo de forma
individualizada, em evidente enriquecimento ilícito”, com
negligência e com falha em processos indicados, o que
ensejou a rescisão do contrato.
O
autor
quer
a
majoração
do
arbitramento de R$ 4.287,06 a percentual sobre o valor da
causa patrocinada e argumenta com sua complexidade e
com o trabalho desenvolvido.
Vieram
preparos
(fls.
364/365
e
377/379) e respostas (fls. 382/393 e 415/427).
É o relatório.
Em face do incontroverso, sem falha e
demonstrado patrocínio da defesa das rés pela autora no
processo 1039726-65.2017.8.26.0002 (fls. 28/282), até a
revogação do mandato (fl. 27), não se justificava produção
de prova oral e o julgamento antecipado não caracterizou
cerceamento de defesa.
Afinal,
pagamento
se
prova
com
documento, o recibo de quitação, que às rés incumbia exibir
e não exibiram, e a alegação de advocacia de partido, aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1063709-25.2019.8.26.0002 - Cq 5121e
4
de
remuneração
fixa,
mais
que
inconvincente,
é
incompatível com os diversos e específicos contratos
exibidos pela autora (fls. 394/413).
Por isso mesmo, o interesse de agir é
evidente.
Como há ao menos três outras ações
entre a sociedade de advocacia e as ex-clientes (fls.
329/334) e considerada a relativa simplicidade do trabalho
desenvolvido - contestação (fls. 127/140) e petição de
interesse na produção de prova oral (fls. 195/196), de
apresentação de quesitos para a perícia (fls. 220/221), de
ciência da estimativa de honorários periciais (fl. 235) e de
prazo suplementar para apresentação de documentos
solicitados pelo perito (fl. 261), que não foram apresentados
(fl. 264) -, sem que se tenha notícia de proveito econômico,
a afastar o valor da causa como base de cálculo, o
arbitramento no mínimo da tabela do órgão da classe se
mostra razoável e fica mantido.
Diante da reciprocidade da decadência
recursal, não há honorários dessa natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1063709-25.2019.8.26.0002 - Cq 5121e
5
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento a ambos os apelos.
Celso Pimentel
relator